Tribunal: TJSP
Processo: 2307676-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Obrigação de Pagar Quantia Certa – Transação entre as partes, cedendo a executada crédito que detém perante a Caixa Econômica Federal – Instituição financeira que, ouvida pelo juízo, nega a existência de valores disponíveis para a executada, porque vinculados a empreendimento, com liberação subordinada a percentuais correspondentes à evolução

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Obrigação de Pagar Quantia Certa – Transação entre as partes, cedendo a executada crédito que detém perante a Caixa Econômica Federal – Instituição financeira que, ouvida pelo juízo, nega a existência de valores disponíveis para a executada, porque vinculados a empreendimento, com liberação subordinada a percentuais correspondentes à evolução construção – Pretensão do exequente, de bloqueio de ativos financeiros na CEF, pelo SISBAJUD – Descabimento da apreensão de valores, conforme decidido, seja porque não há execução em curso, de iniciativa do credor (agravante), sub-rogado, em desfavor de tal instituição financeira, seja porque, constituindo empresa pública federal, deve ser demanda perante a Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal) – Recurso desprovido – Decisão mantida.